Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-34.2019.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-34.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 33.697.095/0002-84 (APELANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI - CPF: 048.244.481-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO IMPRÓPRIA DO NOME DA PESSOA

JURÍDICA

NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– R
ECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula no 227
, de modo que a
inclusão
indevida
do nome da
pessoa

jurídica
no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000823-34.2019.8.11.0090

APELANTE:

AMARAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AMARAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexistência do débito guerreado, bem como para
determinar
definitivamente a exclusão dos apontamentos negativos dos cadastros de inadimplentes, no CNPJ da parte autora.

Ao final, condenou ambas as partes, em decorrência da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, após a devida atualização.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que foi devidamente comprovado nos autos a inexistência de negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual foi declarada a inexistência das dívidas objeto da lide, sendo certo que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral “in re ipsa", ou seja, prescinde de prova, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida aos danos morais causados à recorrente. Requer, ainda, a condenação da empresa recorrida em pagamento de custas e honorários de sucumbência (Id 169754061).

Contrarrazões ofertadas no Id 169754066, pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

Preparo recolhido no Id 169754062.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da parte autora-recorrente acerca da condenação a título de danos morais, em decorrência da inscrição indevida do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Quanto ao dano moral,
é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no. 227, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
.

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais a
pessoa

jurídica
exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

A propósito, sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

"Induvidoso, portanto, que a
pessoa

jurídica
, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da
pessoa
humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito"
(Programa de Responsabilidade Civil, 7.a Ed., p. 94).

Idênticas as lições de Yussef Said Cahali:

"A
pessoa

jurídica
, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(Dano Moral, 2.a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

No caso em apreço, patente o dano moral sofrido pela
empresa AMARAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA - ME, pessoa

jurídica,
ora apelante, uma vez que a
negativação
de seu nome tornou pública a sua falsa inadimplência, representando, via de consequência, uma injusta agressão à sua imagem e o abalo de seu crédito no mercado (Id
169754001).

Os danos morais experimentados, portanto, são induvidosos e poderiam ter sido evitados por uma simples atitude da empresa demandada/recorrida de agir com mais diligência em suas atividades.

Portanto, se da conduta ilícita da apelada resultou a inserção indevida do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Superado isso, relativamente ao
quantum
indenizatório, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, reputo razoável e proporcional a quantia de
R$10.000,00

(dez mil reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROTESTO INDEVIDO –
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização do devedor para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

“Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).”
(N.U 1008527-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

E ainda, trago os precedentes desta Corte nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula no 227-, de modo que a inclusão indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos.”
(TJ-MT 10008778420188110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.”
(TJ-MT 10164818520188110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS ADIMPLIDAS ANTECIPADAMENTE –
COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA –

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA No 227, DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. (Súmula no 227)
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo
, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT – AC: 00071673620108110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/10/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar a empresa requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento
.

Considerando a reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no qual fixo o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023